Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022861-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO), JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI - CPF: 046.329.621-47 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN PEREZ CHAGAS - CPF: 024.914.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL INACIO DA CUNHA NETO - CPF: 061.552.671-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.099.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE LEMES DE ARAUJO - CPF: 546.058.579-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022861-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI
IMPETRANTE: SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2°, INCISOS II E V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (
STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

“
A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ).

O
modus operandi
empregado na consecução do delito – cometido durante a madruga, por várias pessoas que invadiram a residência da vítima e empregaram violência real contra ela – revela a gravidade diferenciada, que justifica o encarceramento cautelar.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.715/PB).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022861-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI
IMPETRANTE: SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Junior Souza Marcelino Keri
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001412-72.2024.8.11.0018.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi autuado em flagrante delito no dia 23 de maio de 2024, por ter em tese infringido o artigo 157, §2°, incisos II e V c.c §2°-A, inciso I, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal”
; 2) “
o juízo a quo, utilizou de argumentos abstratos e genéricos para manter a prisão preventiva
”; 3) “
da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois, não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal
”; 4)
“a imposição da medida extrema “prisão preventiva” apresenta-se desproporcional ante as peculiaridades do caso concreto. Isso porque, o Paciente apesar de ter sido brutalmente coagido a confessar o crime de roubo em sede policial, não teve nenhuma participação nesse delito
”; 5) “
fora solicitado em audiência de custódia, (termo de audiência acostado aos autos de prisão em flagrante no 1001287-07.2024.8.11.0018, Id no 156980736), um novo exame de corpo delito tendo em vista as evidentes marcas de graves agressões físicas no paciente
”; 6) caso condenado cumprirá pena em regime mais brando; 7) “
o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui emprego lícito há mais de 20 anos na mesma empresa como soldador [e] residência fixa
”;
8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 233608684 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id. 233993197 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 235187279 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 237136654 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022861-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, Manoel Inacio da Cunha Neto, Paulo Cezar Rodrigues Alves e Jhonatan Peres Chagas foram denunciados pelo crime de roubo majorado, pois, em 23-5-2024, por volta 3horas, invadiram a residência de Deusdete Lemes de Araújo,
“todos encapuzados e, mediante violência, desferiram a coronha da arma de fogo contra a cabeça da vítima, bem como amarraram-na pelas mãos utilizando de presilha enforca gato e amordaçaram a sua boca. Durante o assalto, os denunciados subtraíram da vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (um) celular, marca Motorola, modelo Moto G53
”.

De acordo com o MP, “
após os denunciados terem saído da residência, a vítima conseguiu se soltar e deslocou-se imediatamente à Delegacia de Polícia desta comarca e relatou os fatos
”.

Consta ainda que, a partir de imagens de câmeras de segurança, os investigadores imediatamente identificaram o veículo utilizado no crime, que “
pertencia ao denunciado
JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI
, o qual fora abordado pelos policiais civis e, durante a realização da busca pessoal, foi possível localizar no interior da carteira de bolso 02 (dois) pinos contendo substância análoga à cocaína (3,9 gramas), conforme auto preliminar de constatação e pesagem de droga apreendida de ID. 157842255. Ademais, em sede policial, confirmou ser integrante de organização criminosa, atuando como "lojista 33", comercializando drogas nesta cidade
” (AP
1001412-72.2024.8.11.0018 – Id. 162174561).

Ao ser preso, o paciente confessou sua participação no roubo e delatou os demais, que foram detidos na sequência, em posse da arma de fogo e de parte da
res furtiva.

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

[...]
a
prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, pois, todos os envolvidos já se envolveram em outros processos, o que revela seu descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde
.

Com efeito, tal conjunto de elementos deixa claro que qualquer medida cautelar não seria suficiente já que os conduzidos, aparentemente, não se intimidam, tratando-se de pessoas voltadas à prática de delitos, tendo sido apontados como autores de outro assalto à residência um dia antes dos fatos.

Ademais, deve ser levada em conta a gravidade em concreto das condutas
, haja vista tratar-se de crime hediondo e a existência de indicativos de fazerem parte de organização criminosa. Assim, é de se concluir que muito provavelmente voltarão a delinquir caso sejam soltos, de modo que a liberdade dos conduzidos representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade.

De resto, é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, merecendo destaque que " A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC n. 176.206/PE, rel. Min.Ribeiro Dantas, j. 29/05/2023).

Cabe observar, ainda, que o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso o executor respondesse à ação penal em liberdade. Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas.

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, na forma do art. 313, I, CPP. Por fim, presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior(excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante dos conduzidos e a CONVERTO em prisão PREVENTIVA de PAULO CEZAR RODRIGUES ALVES, JUNIOR SOUZA MARCELINO KERI, MANOEL INACIO DA CUNHA NETO e JHONATAN PEREZ CHAGAS [...]
(Id.

233615160 - pág. 3-6).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, porque “
a base fática sobre a qual se apoiaram os fundamentos da decretação da segregação provisória, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação subsequente à decisão anterior
” (Id. 233615157 - pág. 3-5).

Apesar do alegado, certo é que os elementos coligidos até o momento fornecem indicativos bastantes quanto ao envolvimento do paciente no crime patrimonial.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para decretar a prisão preventiva basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais, não se pode olvidar que a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 18-7-2024
(AP 1001412-72.2024.8.11.0018 – Id. 162688785).

Consoante entendimento pacificado, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

[...] Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.649/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Pelo mesmo motivo, é defeso analisar a alegação de violência policial:

“[...] O habeas corpus, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP)”
[...] (TJ/MT, N.U 1017059-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

[...] O exame mais profundo sobre a ilegalidade da violação domiciliar por ausência de justa causa não deve ocorrer pela via do habeas corpus, já que envolve análise da atuação policial e de dilação probatória, o que está reservado à instrução processual, mediante contraditório e ampla defesa.
(TJ/MT, N.U 1016400-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Tampouco há se falar em carência ou inidoneidade dos fundamentos que amparam a segregação cautelar.

Consulta ao SEEU – demostra que o paciente respondeu ao executivo de pena n. 2000004-68.2020.8.11.0018, pois condenado pelos crimes do art. 306, § 1o, inciso I, c/c o art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 14 da Lei 10.826/2003 (mov. 1.1), cuja
punibilidade foi extinta em 17-4-2023 (mov. 39.1), de modo que ostenta a condição de
reincidente
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Se não bastasse, o
modus operandi
utilizado na consecução do delito – cometido durante a madrugada, por várias pessoas que invadiram a residência da vítima e com emprego de violência real contra ela – revela a gravidade diferenciada, que justifica o encarceramento cautelar.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] In casu, a manutenção da prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada gravidade concreta da conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas; haja vista que, em tese, ele, juntamente com Corréu, teriam empregado violência e grave ameaça, a fim de subtrair o aparelho celular da vitima. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 857.854/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

[...] No particular, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva dos recorrentes com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Conforme exposto, os agravantes são acusados de subtrair torneiras da residência da vítima e de trocar tiros com esta durante a tentativa de fuga, o que evidencia a periculosidade dos agentes. Posteriormente, o veículo que os acusados utilizaram para tentar se evadir do local dos fatos colidiu em um caminhão, sendo estes presos em flagrante. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 176.182/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Pertinente ressaltar que
“a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)” [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De mais a mais,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024